Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-26.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001275-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO REZENDE GRAPIUNA - CPF: 918.500.881-87 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A embriaguez do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1001275-26.2021.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Fernando Rezende Grapiuna

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Fernando Rezende Grapiuna
, por acidente de trânsito ocorrido em 03.10.2015, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.062,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 352,86, a título de reembolso de despesas médicas (DAMS), com correção monetária desde o reembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Apelação
(Id.

144046322
)
: Sustenta, em síntese, a ausência de cobertura do sinistro pelo seguro obrigatório, ao argumento de que o autor conduzia seu veículo embriagado no momento do acidente.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 144046325).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1001275-26.2021.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Fernando Rezende Grapiuna

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Fernando Rezende Grapiuna
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.062,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 352,86, a título de reembolso de despesas médicas (DAMS), com correção monetária desde o reembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A controvérsia está em saber
se é caso improcedência da ação em razão de suposta embriaguez do autor no momento do acidente.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A seguradora sustenta a ausência de cobertura do acidente, porquanto alega que decorre da prática de ato ilícito pelo autor (dirigir alcoolizado).

No entanto, o entendimento assentado da jurisprudência pátria é de que a
embriaguez não afasta a possibilidade de indenização relativa ao seguro obrigatório
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Conforme prevê o artigo 5º, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a suposta embriaguez não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.(...)”
(TJMT, AP 1055622-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL
ESTADO DE EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A embriaguez do condutor não possui o condão de afastar o dever de indenizar.
II - Estando demonstrado o sinistro, a lesão e o nexo de causalidade é devida a indenização. III - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. IV - O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa.

V - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados” (TJMT, AP 1029650-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257 DO STJ. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. DESPESAS MÉDICAS. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Preliminar de falta de interesse afastada. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. Não é necessária a comprovação do pagamento do prêmio para a cobrança do seguro DPVAT. Inteligência da Súmula n. 257 do STJ. 3.
Embriaguez do condutor que não afasta o dever de indenizar, considerando o caráter social do seguro obrigatório DPVAT
. 4. Despesas médicas. O artigo 3º, III, da Lei n.º 6.194/74 estabelece ser devido o reembolso das despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito, até o montante de R$ 2.700,00. Hipótese em que restou comprovado o nexo causal entre o acidente narrado e as despesas médicas apontadas, sendo devido o ressarcimento. PRELIMINAR RECURSAL DESACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70083600346, Quinta Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 15-04-2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022